Tribunal: TCU
Processo: 023.580/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de pensão militar instituída por Luís Lopes Neto em benefício de Luik Cauê Soares Lopes e Maria Laura de Melo Lopes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 do Regimento Interno, e art. 7o, I, da Resolução TCU 353/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TCU 377/2025, em: 9.1. conceder registro ao ato de concessão de pensão militar instituída em benefício de Luik Cauê Soares Lopes e Maria Laura de Melo Lopes; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha.